Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO EXTERNA PARA O NÍVEL INICIAL DA CARREIRA ADMINISTRATIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (CARGO: ESCRITURÁRIO). PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS E REPROVAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PONTO CONTROVERTIDO. CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR O DESLINDE DO LITÍGIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil consagra o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional no art. 371, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em abstrato, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
4. Na situação concreta, a análise do pedido da lide depende da averiguação da condição da apelante como de pessoa com deficiência física. Revela-se indispensável a prova pericial para a elucidação controvertida, notadamente porque o edital do concurso público não conteve previsão expressa de cabimento de recurso administrativo contra o resultado desfavorável da avaliação biopsicossocial dos candidatos que figuraram no certame, donde a realização da ampla defesa e do contraditório, nesta via judicial, depende da dilação probatória vindicada para averiguar com efetividade a justeza e a confirmação da presunção de legitimidade que se extrai do ato objurgado.
5. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas acolhida. Apelação conhecida e provida.